Tribunal: TJDFT
Processo: 0701064-61.2024.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701064-61.2024.8.07.9000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: EILTON OLIVEIRA DO NASCIMENTO, URIAS UMBERTO ARANTES VILELA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Os cálculos da Contadoria guardam estrita fidelidade à coisa julgada, motivo bastante para prestigiar-se a decisão que os homologou. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, inciso II, e §1o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, suscitando ausência de fundamentação da decisão; b) artigos 502, 503, 505 e 508, todos do Código de Processo Civil e 6o da LINDB, alegando que a avaliação do custeio do plano de benefício foi determinada nas contas periciais homologadas, levando em consideração as contribuições mensais devidas à ré, intituladas “contribuições aposentados". Entretanto, assevera que a análise realizada pela Contadoria, no período de 06/2017 a 07/2018, não incluiu essa rubrica, o que está em total desacordo com o estabelecido na fase de conhecimento. Afirma que “conforme os limites da condenação acima apresentados, fica demonstrado que a decisão está em desacordo com os termos da decisão judicial e que sua manutenção implicaria violação da coisa julgada”. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 489, inciso II, e §1o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 502, 503, 505 e 508, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A decisão agravada expressamente indicou os motivos para a homologação do cálculo, portanto, não há cogitar em nulidade. Confira-se (id 194451068): “(...). Trata-se de cumprimento de sentença que prossegue para fins de apuração do crédito de URIAS UMBERTO. A decisão de ID 188278527 determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização dos valores apresentados no ID 42113538, com base no julgado de ID 149395375 e cálculos apresentados pela executada (ID 153722916). A Contadoria apresentou os cálculos de ID 188979041, retificados nos termos da decisão de ID 192477518, apontando como valor atualizado da dívida a quantia de R$ 129.899,83, sem considerar o montante de R$ 25.009,01, depositado no ID 51948261. Devidamente intimadas dos cálculos, as partes se manifestaram nos ID 194007419 e ID 194249801. É o necessário. DECIDO. Ainda, estando a Cota da Contadoria nos exatos termos delineados no julgado e nas decisões ulteriores, imperioso o prosseguimento do feito para fins de satisfação do débito remanescente. A apresentação de parecer técnico com posicionamento diverso dos cálculos apresentados pela Contadoria não tem o condão de alterar o trabalho realizado pelo contador, razão pela qual não há nada a prover sobre a manifestação da parte requerida ao ID 194007419. Ainda, estando a Cota da Contadoria nos exatos termos delineados no julgado e nas decisões ulteriores, imperioso o prosseguimento do feito para fins de satisfação do débito remanescente. Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos de ID 192817671. Transcorrido o prazo recursal, requeira o credor o que entender cabível, instruindo o feito com planilha atualizada do débito. Intime-se e cumpra-se. (...)”. O cumprimento de sentença deve guardar estrita fidelidade à coisa julgada. Os cálculos da Contadoria observam tanto a sentença, quanto decisões ulteriores (id 192477518 – autos principais). Vale anotar que o Juízo remeteu os autos à Contadoria justamente por causa da discrepância dos valores informados pelas partes, sendo que o contabilista auxiliar do Juízo teve acesso aos cálculos e às impugnações das partes”. (ID 66718633). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ainda, descabe dar trânsito ao recurso no tocante ao indicado malferimento ao artigo 6o da LINDB, porquanto, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “No que concerne à alegada violação à LINDB, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que os princípios elencados (v.g., direito adquirido, ato jurídico perfeito, coisa julgada) não podem ser analisados em sede de recurso especial, tendo em vista que, a despeito de estarem previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional (art. 5o, inciso XXXVI, da CF/88)” (AgInt no REsp n. 2.108.945/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028